Tribunal: TJBA
Processo: 0502232-85.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0502232-85.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO EMBARGADOS: COSME DE SANTANA MATOS E OUTROS Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. POLICIAL MILITAR. INATIVIDADE. PROVENTOS EM GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. NATUREZA REMUNERATÓRIA. VEDAÇÃO À PROMOÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito dos Apelantes à reclassificação funcional com reflexos nos proventos, sob alegação de omissão quanto à análise da legislação aplicável à passagem para a inatividade e à natureza jurídica dos proventos percebidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da legislação aplicável à inatividade dos policiais militares; (ii) estabelecer se a percepção de proventos em grau hierárquico superior implica promoção funcional; e (iii) determinar se há direito à reclassificação funcional diante da alegada extinção da graduação de Cabo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, admitindo-se efeitos infringentes quando a correção do vício altera o resultado do julgamento. 4. A Lei nº 3.933/81 assegura ao policial militar transferido para a inatividade a percepção de proventos com base em grau hierárquico superior, sem implicar promoção funcional. 5. A percepção de proventos em nível superior possui natureza exclusivamente remuneratória e não altera a posição do militar na carreira. 6. O art. 64 da Lei nº 3.933/81 veda expressamente a promoção por ocasião da transferência para a inatividade. 7. Os Apelantes foram corretamente reformados nas graduações ocupadas na ativa, com proventos calculados no grau imediatamente superior, em conformidade com a legislação vigente. 8. A reclassificação funcional pretendida configura promoção indireta sem respaldo legal, incompatível com o regime jurídico militar. 9. A Lei Estadual nº 7.145/1997 não extinguiu imediatamente a graduação de Cabo, prevendo apenas sua extinção gradual mediante vacância. 10. A legislação posterior (Leis nº 7.990/2001 e nº 11.356/2009) manteve expressamente a graduação de Cabo, evidenciando sua subsistência no ordenamento jurídico. 11. A inexistência de extinção da graduação afasta qualquer fundamento para reclassificação automática dos militares. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. A percepção de proventos com base em grau hierárquico superior na inatividade possui natureza remuneratória e não implica promoção funcional. 2. É vedada a promoção de policial militar por ocasião da transferência para a inatividade, nos termos da legislação de regência. 3. A inexistência de extinção imediata da graduação impede a reclassificação funcional automática. 4. A reclassificação funcional sem previsão legal configura promoção indireta incompatível com o regime jurídico militar. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 3.933/81, arts. 18, 51, II, e 64; Lei nº 7.145/1997, arts. 1º e 4º; Lei nº 7.990/2001, art. 9º; Lei nº 11.356/2009. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.169.702/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 22.04.2024, DJe 26.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0502232-85.2015.8.05.0001, tendo como Embargante o ESTADO DA BAHIA e Embargados COSME DE SANTANA MATOS e OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, de acordo com o voto da Relatora.